Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700651-60.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA RECORRIDO: ELIZETE LUCIA DA SILVA, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 602 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”. 2. A solidariedade não se presume: decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil). 3. No âmbito dos contratos de consumo, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, 25, § 1o); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: “os fornecedores (...) respondem solidariamente”); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência. 4. O parágrafo único do art. 7o do CDC trata de regra de solidariedade passiva decorrente de ato ilícito, como se observa facilmente pela sua redação: tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. O art. 25, § 1o, do mesmo diploma, reforça a solidariedade decorrente de ato ilícito, ao dispor que, “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores." 5. Na hipótese, há legitimidade passiva da associação ou cooperativa de moradores que integra a cadeia de fornecedores envolvida na compra e venda do imóvel. No mesmo sentido, possui legitimidade passiva a construtora que sucede a anterior na execução do objeto contratual. 6. Diante da rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante, todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados solidariamente pela devolução dos valores pagos pela consumidora, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, do CDC e, também, pela Teoria da Aparência. 7. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação ao artigo 481 do Código Civil, sustentando que não faz parte da relação contratual em discussão, razão pela qual não pode ser condenada por danos dela decorrentes. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça Estaduais. Por fim, pede que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423, e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS GARCIA, OAB/DF 48.091 (ID 3554497). Em sede de contrarrazões, a recorrida ELIZETE LUCIA DA SILVA requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 481 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “sob a ótica do CDC, todas as rés integram a cadeia de fornecimento do produto. Apesar do pagamento da entrada ter sido realizado à ré Luppha Construções Ltda., o contrato foi assumido posteriormente pela JC Gontijo, que sucedeu a construtora anterior na execução do objeto contratual. Além disso, a AMMVS atuou como intermediária no cadastramento da consumidora associada, a fim de viabilizar a contratação com a construtora. Dessa forma, não há dúvidas de que as apelantes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda” (ID 34563209). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2.(...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423, e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS GARCIA, OAB/DF 48.091 (ID 3554497). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025